Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. INÉRCIA DOS DEVEDORES. NOMEAÇÃO DE PERITO ADMINISTRADOR DEPOSITÁRIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ÔNUS DO CREDOR. DESPESA PROCESSUAL INCLUÍDA NO DÉBITO.
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que atribuiu aos agravantes a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários do Perito Administrador, nomeado em função da determinação de penhora do faturamento.
2. Ao credor que obteve o deferimento da penhora de faturamento da empresa cabe adiantar os honorários do perito administrador, embora a responsabilidade pelo pagamento dessa despesa processual seja do devedor, podendo, inclusive, ser cobrada juntamente com o débito principal.
3. Entendimento diverso inviabilizaria a medida, porquanto o devedor inadimplente dificilmente promoveria o pagamento para dar início à diligência, pois sua efetivação é de interesse do credor.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.